Tribunal: TJPA
Processo: 0004067-91.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004067-91.2018.8.14.0040

APELANTE: JS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTACAO EIRELI - ME

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Município de Parauapebas contra acórdão que negou provimento a agravo interno, o qual pretendia reformar decisão que reconheceu a intempestividade dos embargos à execução manejados em face de cumprimento de título extrajudicial promovido por JCS – Construção Civil e Obras de Pavimentação EIRELI ME – EPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em:

(i) omissão quanto à análise de erro material na sentença de primeiro grau;

(ii) omissão quanto ao reconhecimento da exceção de pré-executividade como via adequada para apreciação de matérias de ordem pública;

(iii) omissão sobre a alegada inadequação da via eleita para o cumprimento do título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão ou erro material no acórdão, que apreciou expressamente a intempestividade dos embargos, com base nos prazos legais e suspensão processual.

4. Argumento relativo à exceção de pré-executividade foi superado, diante da preclusão e ausência de insurgência tempestiva.

5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, desde que fundamente suficientemente sua decisão.

6. Os embargos foram utilizados com finalidade infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se admite nesta via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. "Não há omissão no acórdão que enfrenta adequadamente os fundamentos da decisão, ainda que não se pronuncie sobre todos os argumentos suscitados pelas partes."

2. "É incabível o uso de embargos de declaração com nítido caráter infringente para rediscutir o mérito da decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 183, §1º, 371 e 915.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi; AREsp 1469605/DF, Rel. Min. Francisco Falcão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face de acórdão (ID.

22109383), proferido por este relator, por meio do qual se conheceu do agravo interno interposto pelo embargante, negando-lhe provimento, nos autos de execução de título extrajudicial proposta por
JCS – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI ME – EPP.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido, notadamente quanto à análise do item 3.1 do agravo interno, no qual se apontava erro material na sentença originária.

Afirma que houve o reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução, postulando, em razão disso, a retificação da sentença para que se reconheça o julgamento da exceção de pré-executividade, por ser esta a via processual adequada à análise da matéria de ordem pública invocada.

Assevera, ainda, que o acórdão embargado deixou de enfrentar fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, em especial quanto à inadequação da via eleita pelo exequente para o cumprimento do título extrajudicial.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de se sanar o apontado erro material e restaurar os efeitos da sentença proferida em primeiro grau.

As contrarrazões foram apresentadas, conforme atesta a certidão constante no ID 22616294.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Inicialmente, cumpre registrar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, possuem cabimento restrito às hipóteses de esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material.

Ademais, não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à reiteração de argumentos já apreciados pela decisão embargada, salvo quando devidamente demonstrado algum dos vícios mencionados.

A controvérsia central consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado que justifique sua reforma. Contudo, as alegações do embargante não merecem acolhimento.

No caso em exame, constata-se que o acórdão recorrido não padece de qualquer omissão, contradição ou erro material.

A tese relativa à intempestividade dos embargos à execução foi expressamente enfrentada e devidamente fundamentada, com base na contagem do prazo legal conferido à Fazenda Pública (arts. 183, §1º, e 915 do CPC), levando-se em consideração, inclusive, a suspensão dos prazos processuais entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018.

Demonstrou-se, de forma clara e objetiva, que o prazo final para a interposição dos embargos à execução expirou em 26/02/2018, sendo o protocolo realizado apenas em 27/03/2018, o que evidencia, de modo inequívoco, sua intempestividade.

No tocante à alegação de que o pedido deveria ter sido conhecido como exceção de pré-executividade, tal argumento não foi desconsiderado, mas superado, pois o reconhecimento da extemporaneidade dos embargos, por si só, inviabiliza a análise do mérito da defesa apresentada, seja pela via eleita ou por qualquer outro meio processual inadequado.

Isto é, a tentativa de conversão dos embargos à execução em exceção de pré-executividade, sob o argumento de que esta última seria a via adequada para o exame de matérias de ordem pública, não encontra amparo na sistemática processual vigente.

Com efeito, o reconhecimento da intempestividade dos embargos obsta, de forma absoluta, a rediscussão do mérito da execução por qualquer meio substitutivo ou sucedâneo.

A preclusão temporal, uma vez consolidada, impede o conhecimento de questões que não foram oportunamente veiculadas, sendo vedado ao jurisdicionado, por via oblíqua, renovar pretensão já definitivamente rejeitada.

Assim, não se pode admitir que, a pretexto de sanar vício formal, se contorne a eficácia preclusiva do decisum anteriormente prolatado, em manifesta afronta à estabilidade e segurança jurídica que devem reger o processo executivo.

Por fim, em
relação à suposta existência de erro material na sentença de primeiro grau, verifica-se que os embargos foram reconhecidos como intempestivos, circunstância que impõe ao embargante o ônus de ter suscitado, no momento oportuno e pela via processual apropriada, qualquer questão de ordem pública que entendesse cabível.

Cumpre ressaltar, por último, que a execução foi regularmente retomada após a modificação da sentença, não tendo o Município apresentado impugnação no prazo legal, razão pela qual incidem, no caso, os efeitos da preclusão.

Nesse contexto, não se vislumbram razões que justifiquem a alteração do julgado.

Ao final, saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Nesses termos, tenho que os embargos de declaração interpostos pelo embargante possuem nítido caráter infringente, visando à rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza do recurso manejado. A decisão recorrida está fundamentada de forma suficiente, não havendo vícios que ensejem sua modificação.

Diante do exposto,
voto pelo desprovimento dos embargos de declaração
, uma vez que o acórdão recorrido não apresenta omissão, obscuridade ou contradição que justifique sua modificação, razão pela qual deve ser mantido em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/06/2025